Tribunal: TJES
Processo: 5014248-81.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014248-81.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOSE MARIA DOS REIS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ECOPORANGA - VARA ÚNICA
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS,
ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO DE MENORES
.

NEGATIVA DE AUTORIA. MATÉRIA RELACIONADA AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL. INVIÁVEL A APRECIAÇÃO PELA VIA DO
HABEAS CORPUS
. NÃO CONHECIMENTO
EM PARTE
.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR. NÃO VERIFICADA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. POR SI SÓ NÃO É HÁBIL A REVOGAR A SEGREGAÇÃO
PREVENTIVA
.
ORDEM DENEGADA
.

1. Não se conhece em parte da impetração, uma vez que a alegação referente à ausência de prova da autoria delitiva é matéria relacionada ao mérito da ação penal, não sendo admitida a sua análise pela via estreita do
habeas corpus
, cabendo ao Magistrado de primeiro grau, examinar as provas carreadas aos autos.

2. Faz-se necessária a segregação cautelar do paciente, a fim de garantir a ordem pública, uma vez que esta decorreu de investigação pretérita para apuração de denúncia de que o paciente e os corréus teriam se instalado no Distrito de Prata dos Baianos, no município de Ecoporanga, com o intuito de estabelecer uma “boca de fumo” no local, o que demonstra a gravidade em concreto das condutas. Além disso, ao que parece, o paciente veio de outro Estado da Federação para promover a traficância no Espírito Santo, fazendo-se necessária a manutenção da prisão preventiva, também para garantir a aplicação da lei penal, já que existe a possibilidade concreta de, sendo colocado em liberdade, o paciente retornar para seu Estado de origem.

3. Na hipótese dos autos, preenchidos os requisitos do art. 312, do CPP, a manutenção da prisão preventiva é medida que se impõe, não sendo suficiente substituí-la, por medidas cautelares diversas da prisão.

4. O fato de o paciente possuir condições favoráveis, por si só, não é hábil para determinar a concessão da liberdade provisória, especialmente por existirem nos autos, prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como por se verificar a presença dos requisitos legitimadores da segregação cautelar.

5.
Habeas corpus
não conhecido em parte e, na parte conhecida, ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer em parte da impetração e, na parte conhecida, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5014248-81.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOSÉ MARIA DOS REIS
(AC)
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ECOPORANGA - VARA ÚNICA
Advogado do(a) PACIENTE: JOÃO ANTÔNIO BARBOSA NETO - MG180910
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
JOSÉ MARIA DOS REIS
, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Ecoporanga, que manteve a segregação cautelar do paciente, em razão da suposta prática dos crimes de
tráfico de drogas, associação para o narcotráfico, posse ilegal de arma de fogo e corrupção de menores.

Sustenta o impetrante (id. 6749511), em síntese, que inexistem provas de que tenha o paciente participado do crime de tráfico de drogas, bem como que não estão presentes os requisitos para manutenção da prisão cautelar e que o paciente possui condições pessoais favoráveis, razão pela qual requer a revogação da prisão preventiva.

Como cediço, o

habeas corpus
é instrumento processual de via estreita que não admite dilação probatória, sendo certo que deve estar acompanhado das provas constitutivas do direito do paciente, uma vez que não se mostra possível o revolvimento em matéria fática-probatória
.

Na hipótese,
o
impetrante sustenta que não existem provas no sentido de que o paciente estava praticando a traficância
.

Não obstante os judiciosos argumentos lançados pela defesa, para a análise da participação ou não do paciente na empreitada criminosa,
necessário seria a análise aprofundada das provas carreadas aos autos
,
uma vez que se trata de matéria relacionada à autoria delitiva
, o que não se admite por meio deste
writ
.

Digo isso, porque matérias afetas à autoria do delito, devem ser apreciadas pelo Magistrado de 1º grau, quando da análise do mérito da ação penal.

Nesse sentido é o precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 867.324/RJ,
relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, DJe de 5/12/2023).

Desse modo,
quanto a tal alegação o presente
habeas corpus
não deve ser conhecido
.

Quanto à alegação de que não estão presentes os requisitos para a manutenção da segregação cautelar
, destaco que a pena em abstrato para o delito imputado ao paciente, excede 04 (quatro) anos, bem como demonstrada a
materialidade
delitiva e presentes os
indícios suficientes de autoria
.

Além disso, faz-se necessária a segregação cautelar do paciente, a fim de
garantir a ordem pública
, uma vez que esta decorreu de investigação pretérita para apuração de denúncia de que o paciente e os corréus teriam se instalado no Distrito de Prata dos Baianos, no município de Ecoporanga, com o intuito de estabelecer uma “boca de fumo” no local, o que demonstra a gravidade em concreto das condutas.

Não bastasse, o paciente, ao que parece, veio de outro Estado da Federação para promover a traficância no Espírito Santo, fazendo-se necessária a manutenção da prisão preventiva, também para
garantir a aplicação da lei penal
, já que existe a possibilidade concreta de, sendo colocado em liberdade, o paciente retornar para seu Estado de origem.

Desse modo, preenchidos os requisitos do art. 312, do CPP, a manutenção da prisão preventiva é medida que se impõe,
não sendo suficiente substituí-la, por medidas cautelares diversas da prisão
.

Nesse sentido, é o precedente do
c.

STJ
(AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro
RIBEIRO DANTAS
, Quinta Turma, DJe
27.10.2021
).

Quanto a alegação de que o paciente possui condições pessoais favoráveis
, vale ressaltar que, por si só, não é hábil para determinar a concessão da liberdade provisória, especialmente por existirem nos autos,
prova da materialidade e indícios suficientes de autoria
, bem como por se verificar a
presença dos requisitos legitimadores da segregação cautelar
.

Por fim, ressalto que situações como a dos autos, exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a real necessidade do encarceramento provisório.

Por todo o exposto,
NÃO CONHEÇO
em parte do
habeas corpus
, e na parte que se conhece,

DENEGO-LHE A ORDEM
de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator, para denegar a ordem.

É como voto.